Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. ABEL LUIZ FRANCISCO CHAGAS ROCHA deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, apresentou a petição e documentos de IDs 55292386 a 55292394. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O requerente auferia remuneração mensal acima de 10 (dez) salários-mínimos. Seu desligamento do emprego foi por sua própria iniciativa, o que evidencia a existência de outra fonte de renda ou poupança capazes de suportar suas despesas em padrão equivalente (ID 51697046). Não há qualquer elemento dos autos que demonstre ter sido “obrigado a pedir desligamento”, muito pelo contrário, o termo de rescisão por ele assinado aponta causa do afastamento "rescisão contratual a pedido do empregado” (ID 51697046 - Pág. 2). Lado outro, apesar de alegar que sofria pressão no trabalho, o que resultou em afastamentos, verifica-se que o vínculo empregatício durou quase 12 (doze) anos e os documentos revelam um único afastamento do trabalho no período e por prazo de 3 (três) dias (IDs 51697046 - Pág. 1 e 55292394). Por fim, salienta-se que foi atendido em clínica médica particular e o contrato objeto da inicial refere-se a aquisição de veículo avaliado em mais de 60 (sessenta) salários mínimos no momento da aquisição e cuja propriedade ainda é do demandante, o que reforça sua capacidade econômica. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o recorrente não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira, reside em local nobre e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual e deixou de fazê-lo, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46